Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723883-02.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÕES MENSAIS. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o DO NCPC. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com a sentença, o que deve ser restituído é o valor efetivamente pago pela Agravante, ainda que haja encargos de mora, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da Agravada e violação ao título executivo. 2. A multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória de sua incidência depende da certeza quanto ao valor a ser pago e da prévia intimação do devedor. 3. Assim, se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, incide a multa, pois o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão. 4. De acordo com a Súmula 517 do STJ, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A recorrente alega que o acórdão impugnado divergiu de julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça no tocante à interpretação conferida ao artigo 523, § 1o, do CPC. Salienta dissonância à tese esposada no recurso especial repetitivo 1.147.191/RS (Tema 380 do STJ), defendendo ser descabida a aplicação da multa de 10% (dez por cento), prevista no referido dispositivo legal, tendo em vista que o título exequendo carece de liquidez, certeza e exigibilidade. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 36.192. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo conferido ao artigo 523, § 1o, do CPC, à luz do Tema 380 do STJ. Noto que a matéria ora tratada nos presentes autos se distingue da decida nos autos do REsp 1147191/RS (Tema 380), o qual dispôs sobre a aplicação da multa de 10%, prevista no artigo 475-J do CPC de 1973 (atual 526, § 2o, do CPC), “na hipótese em que o devedor, na fase de cumprimento de sentença ilíquida, efetua o depósito das quantias incontroversas e apresenta garantias referentes aos valores controvertidos, objeto de impugnação”. No caso em exame, conforme restou consignado pela turma julgadora, “o recorrente depositou judicialmente a quantia devida (definida em sentença) com o escopo de garantir o juízo para poder discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, sem que houvesse a possibilidade do credor levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão” (ID 16169436). Nesse sentido, constato que a interpretação dada ao artigo 523, § 1o, do CPC, pelo acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1617412/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO BATISTA LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 36.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005